Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706750-12.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUBIA PERCIA CORDEIRO MUNIZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente para se manifestar acerca da proposta de acordo. Na hipótese de não aceitação, mantenha-se o processo na pauta de julgamento de 09.11.2022. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito